Tribunal: TJDFT
Processo: 0745020-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva.
1 - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima ou de seus familiares.
2 - A gravidade concreta da conduta - o paciente descumpriu reiteradamente medidas protetivas, aproximando-se da residência da vítima e chamando por ela, além de enviar mensagens por meio do pix a ela e áudios à empregadora dela – e a reiteração delitiva demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
3 - Ordem denegada.